Tribunal: TJES
Processo: 5011161-74.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011161-74.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO OLIVEIRA SAMPAIO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FURTO DE APARELHO. TENTATIVA DE REATIVAÇÃO DE LINHA. PLANO FAMÍLIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. SUCESSIVOS COMPARECIMENTOS A LOJAS FÍSICAS. DESCASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CANCELAMENTO DE AGENDA PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 88 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de reparação por danos materiais (R$ 39,00) e condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00 para cada autor). Os autores interpuseram recurso adesivo sob o id. 18794518 pretendendo a majoração da indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em definir: (i) a admissibilidade do recurso adesivo em sede de Juizado Especial; (ii) a legitimidade ativa do usuário da linha, que não é o titular do contrato; (iii) a existência de falha na prestação do serviço de reativação de linha; e (iv) a ocorrência de danos morais decorrentes do desvio produtivo.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O recurso adesivo (id. 18794518) não deve ser conhecido, ante a absoluta ausência de previsão legal na Lei nº 9.099/95, conforme o Enunciado nº 88 do FONAJE. 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que o primeiro recorrido é o real usuário da linha em plano família, legitimando o pleito em nome próprio conforme o Art. 17 do CDC. 3. A necessidade de múltiplos comparecimentos a diversas lojas para simples reativação de chip revela ineficiência administrativa. 4. O dano moral decorre da submissão à "via crucis" para reaver serviço essencial, culminando no desvio produtivo, especialmente pelo cancelamento de atendimentos clínicos da segunda recorrida.

IV – DISPOSITIVO: Recurso Inominado conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 14, 17 e 22 do CDC; Art. 186 do Código Civil; Enunciado 88 do FONAJE.

RELATÓRIO

JOAO OLIVEIRA SAMPAIO e NADIR MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ajuizaram ação indenizatória em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Relatam que o primeiro autor teve seu celular furtado e tentou reativar sua linha (27) 99968-1511, cuja titularidade pertence à sua mãe, a segunda autora. Afirmam que o procedimento falhou sucessivamente, exigindo diversos deslocamentos a lojas físicas em São Paulo e Vitória. Destacam que a segunda autora, fonoaudióloga, cancelou consultas particulares para tentar resolver o problema.

A requerida apresentou contestação alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa do primeiro autor e, no mérito, a inexistência de ato ilícito.

A sentença de id. 18794509 julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao reembolso de valores e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais para cada um dos autores.

A TELEFONICA BRASIL S.A. interpôs o recurso inominado de id. 18794511. Por sua vez, os autores interpuseram recurso adesivo (id. 18794518) buscando a majoração do quantum indenizatório. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, deixo de conhecer do recurso adesivo interposto pelos autores (id. 18794518). O rito célere e simplificado estabelecido pela Lei nº 9.099/95 não contempla a figura do recurso adesivo, sendo pacífico o entendimento de que este é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido, aplica-se o Enunciado nº 88 do FONAJE: "Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de previsão legal".

Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A.

2. Preliminar de Ilegitimidade Ativa

A tese de ilegitimidade do primeiro autor deve ser rejeitada. Em planos de modalidade "família", é inerente a utilização de cada linha por um membro distinto. Sendo o primeiro recorrido o usuário efetivo da linha, é ele quem suporta diretamente os efeitos da privação do serviço e do desperdício de tempo útil. Aplica-se o Art. 17 do CDC, equiparando-o ao consumidor como vítima do evento danoso, permitindo que pleiteie em nome próprio a reparação.

3. Mérito

No mérito, a sentença deve ser confirmada. A necessidade de sucessivos comparecimentos a lojas físicas da ré para reabilitar um número de telefone caracteriza falha na prestação de serviços (Art. 14 do CDC). A operadora impôs aos consumidores o ônus de sua própria ineficiência técnica.

Os danos morais são nítidos sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo. A perda do tempo útil foi agravada pelo fato de a segunda autora ter cancelado compromissos profissionais e atendimentos em sua clínica para tentar solucionar o problema causado pela ré. O valor fixado na origem revela-se adequado às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo (id. 18794518). CONHEÇO do recurso inominado principal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de id. 18794509 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente TELEFONICA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)